Tribunal: TJDFT
Processo: 0003506-73.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acordo de não persecução penal. Provas. Perdimento da arma de fogo.

1 – O acordo de não persecução penal, que não é direito subjetivo do acusado, pressupõe, entre outros requisitos, a confissão do acusado, formal e circunstancialmente. Se ele não confessa e o Ministério Público, titular da ação penal, de forma fundamentada, não a oferece, não cabe ao Tribunal reexaminar a questão.

2 – Se as provas – depoimento dos policiais e testemunha - não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência de que transportava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, é de se manter a condenação pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03.

3 - O perdimento da arma de fogo e de munições de uso permitido para a União é efeito da condenação pelos crimes do Estatuto do Desarmamento (art. 91, II, “a”, do CP). A restituição da arma de fogo apreendida somente se dará se provada a origem lícita, o registro no órgão competente e a autorização para o porte.

4 - Apelação não provida.